Tribunal: TJDFT
Processo: 0731303-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0731303-16.2023.8.07.0001 APELANTE: BRASILIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E DISTRIBUICAO LTDA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença Id. 60677526, que rejeitou liminarmente os Embargos à Execução, com fundamento no artigo 918, II, do CPC, e extingui o processo, com resolução do mérito. Em suas razões recursais (Id. 60677533), o Apelante requereu, preliminarmente, a concessão de gratuidade de justiça. O despacho Id. 61513923 determinou a intimação do Apelante para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, a hipossuficiência financeira alegada. Em seguida, pelo despacho Id. 62244155, foi concedido o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para que o Apelante comprovasse sua hipossuficiência financeira ou recolhesse o preparo, sob pena de deserção. Na petição Id. 63156532, o patrono do Apelante informou ter dificuldades de se comunicar com o constituinte e requereu sua intimação pessoal para que cumpra o ônus de comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Decido. Segundo o art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que a Apelação Id. 60677533 não deve ser conhecida, por falta de recolhimento do preparo recursal. Como se sabe, o artigo 1.007, caput, do CPC estabelece que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. Também estabelece o artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o seguinte: “Art. 7° O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I. do original da guia autenticada mecanicamente; II. do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III. do comprovante de pagamento impresso via internet. §1° A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. §2° No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado.” O recolhimento do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso e sua falta obsta que seja conhecido. Nesse contexto, conclui-se que o presente recurso é deserto, razão pela qual não merece ser conhecido, por manifesta inadmissibilidade. Por oportuno, destaco que o pedido formulado pelo patrono do Apelante na petição Id. 63156532 não merece acolhimento, por falta de amparo legal. Com efeito, estando a parte representada nos autos por advogado regularmente constituído, a sua intimação deve ser feita na pessoa do seu patrono, salvo nos casos expressamente previstos em lei, não havendo justa razão para se determinar a intimação pessoal do Apelante para comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora